Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu medicamento não incorporado ao SUS, com fundamento no preenchimento dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF e no Tema 106 do STJ. A parte embargante alega omissão e contradição quanto a (i) recomendação da CONITEC pela não incorporação do fármaco, (ii) ausência de demonstração da ilegalidade dessa não incorporação e (iii) inexistência de respaldo científico robusto quanto à eficácia da medicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a recomendação da CONITEC pela não incorporação do medicamento ao SUS; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de demonstração da ilegalidade da não incorporação; e (iii) determinar se a decisão deixou de analisar a existência de evidências científicas robustas que respaldem o uso do medicamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da matéria já decidida sob novo enfoque.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da recomendação da CONITEC, destacando que a ausência de incorporação do medicamento ao SUS, por si só, não impede sua concessão judicial quando presentes os requisitos fixados pela jurisprudência dos tribunais superiores.
5. A alegação de omissão quanto à demonstração da ilegalidade da não incorporação foi igualmente rebatida na decisão, que consignou haver reconhecimento pela própria CONITEC da eficácia do medicamento e que o critério econômico, isoladamente, não pode justificar a negativa de fornecimento.
6. A decisão também apreciou a necessidade de respaldo científico, afirmando que os documentos médicos juntados aos autos atestam a eficácia do medicamento e que seu registro na ANVISA pressupõe avaliação técnica sobre segurança e efetividade.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.